Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. DESPREZO PELA FUNÇÃO EXERCIDA POR POLICIAL MILITAR. CONFIGURADO. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8. JURISPRUDÊNCIA. EXCESSO PUNITIVO. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à pena, já somadas, de 1 ano, 5 meses e 7 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado os crimes previstos nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal.
2. No crime de desacato o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
3. Para a configuração do crime de resistência, exige-se, além da violência, o fim especial do agente de opor-se à execução de ato legal.
4. No caso concreto, somente se extrai dos autos o dolo do réu de desacatar policiais militares, pois antes mesmo de tentar fugir, o acusado, após ter sido atingido arbitrariamente com gás de pimenta, chegou a dizer que iria matar os policiais com as próprias armas deles e os chamou de “bando de folgados”, além disso, jogou um pedaço de madeira na roda da viatura, demonstrando menosprezo pela função pública exercida pelos policiais. Não houve resistência à execução de ato legal, uma vez que até então o réu sequer havia sido abordado. Ademais, um dos policiais militares declarou em juízo que a resistência do réu era “mais pacífica”.
5. O STJ reconhece que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu do crime previsto no art. 329 do Código Penal, mantida, por sua vez, a condenação pelo crime definido no art. 331 do Código Penal, cuja pena foi devidamente fixada na sentença em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.